Tribunal: TJSP
Processo: 0009303-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009303-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
DANILO RIBAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0009303-43.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante/Paciente: DANILO RIBAS DE OLIVEIRA
VOTO No. 23.468
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a
progressão ao regime semiaberto. Progressão deferida
diretamente pelo juízo a quo, sendo, inclusive, noticiada a
pronta remoção para a vaga adequada. Prejudicado o pedido.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório,
com pedido liminar, impetrado em favor próprio por DANILO RIBAS
DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Alessandro
Viana Vieira de Paula do DEECRIM da 10a RAJ – Comarca de
Sorocaba, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
decorrente da manutenção de sua prisão sob o regime fechado.
Irresignado,
sustenta
o
impetrante/paciente, em apertada síntese, a ilegalidade do ato
coator, que o mantém preso sob o regime fechado, embora já
preenchidos os requisitos necessários à progressão de regime.
Postula, destarte, a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
imediatamente
deferida
a
progressão
de
regime
ou,
subsidiariamente, determinada a expedição de alvará de soltura em
seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 11/12).
Prestadas as informações (fls. 17/18), o
magistrado a quo noticiou que o impetrante/paciente já foi
progredido ao regime semiaberto e, em seu parecer (fls. 30/31), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ.
É o relatório.
A decisão se proclama, ante a perda do
objeto, porquanto segundo informado pela autoridade coatora (fl.
17/18), desde 04 de fevereiro de 2020, houve remoção do
impetrante/paciente ao Centro de Progressão Penitenciária de
Porto Feliz, ante a abertura da vaga apropriada em regime
semiaberto.
De tal sorte, nota-se a superação das
argumentações sustentadas na exordial, porquanto concretizada a
progressão de regime almejada pelo paciente.
Ante o exposto, meu voto, portanto,
julgo prejudicado o pedido pela perda de objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator